Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736179-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ APELADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro em que litiga com RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou improcedentes os pedidos, revogou a decisão que determinou a suspensão das medidas expropriativas, e condenou os autores ao pagamento dos ônus processuais (ID 24007993). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 24008015). Em suas razões recursais os apelantes requerem a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de restabelecer o efeito suspensivo revogado na sentença vergastada. Preparo comprovado (ID 24008021). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos apelantes. Os apelantes buscam a atribuição de efeito suspensivo ao Processo no 0724109-38.2018.8.07.0001, ação na qual está penhorado o imóvel objeto da presente ação. Trata-se, portanto, de pedido de tutela cautelar. Dessa forma, para a concessão da medida de urgência, ora pleiteada pela parte, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirmar ou negar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer a devida distinção, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Ademais, em princípio, as provas dos autos foram analisadas pela primeira instância, que concluiu que não há fundamento para afastar a penhora sobre o imóvel. Sobre o ponto, vale destacar que a sentença reconheceu que a alienação ocorreu em fraude à execução, fundamentando a conclusão nos elementos dos autos - provas testemunhais e documentais -. Os apelantes reafirmam seus argumentos iniciais; contudo, o exame sobre a boa-fé, a possibilidade de solvência e os outros requisitos da fraude à execução demandam profunda análise do acervo probatório, o que se mostra incompatível neste momento processual. Também não se mostra cabível, neste momento processual, analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas razões. Assim, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, a existência de fraude à execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator